Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Furto tentado. Provas. Culpabilidade. Antecedentes. Conduta social. Pena.
1 – Os depoimentos, em juízo, da testemunha e policial militar que efetuou a prisão em flagrante do réu no momento em que dava início à execução do crime - subtração da tubulação de cobre e aparelho de ar-condicionado -, além do laudo pericial e confissão extrajudicial, são elementos suficientes para provar que o réu foi o autor do crime.
2 - O fato de constar na denúncia que o réu “tentou subtrair um aparelho de ar-condicionado”, ao invés de constar que tentou subtrair o ar-condicionado e tubo de cobre não é causa de nulidade de absolvição, sobretudo se o acusado declarou na delegacia que pretendia furtar o aparelho de ar-condicionado.
3 - A conduta do réu - pular o muro do de hospital rede pública de saúde e tentar romper a tubulação que transporta oxigênio aos setores do hospital público, colocando em risco a vida e saúde de várias pessoas -- leva à maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 – A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Reincidente o réu e desfavoráveis três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e conduta social), o regime prisional pode ser o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, sobretudo se, quando cometido o crime, o réu se encontrava no gozo de benefício concedido pelo juiz da execução (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP)
7 - Apelação não provida.